Tribunal: TJMT
Processo: 1024262-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024262-42.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALLAN WANDERSON CAMPOS PESSOA - CPF: 084.601.441-60 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTA BANCÁRIA ABERTA MEDIANTE FRAUDE. FATO INCONTROVERSO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALEGA TER SIDO IGUALMENTE VÍTIMA DE FRAUDADORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA CONSUMIDORA PARA MAJORAR O
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu abertura de conta na instituição financeira recorrida por fraudadores e danos morais decorrentes de tal fato.

2.

A instituição financeira reconhece que a conta bancária foi aberta por fraudadores e sustenta não ser responsável por tal conduta.

3.

Consumidor que teve conta bancária aberta por terceiros sem seu conhecimento.

4.

Ausência de zelo por parte da fornecedora ao firmar o contrato para abertura da conta bancária em comento.

5.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que foi fixado fora dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade é medida que se impõe, o qual fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme limitado no recurso inominado.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença prolatada nos autos supramencionados na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida a realizar a restituição material R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que foi depositado por engano na conta bancária até então desconhecida pelo recorrente e ainda condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A parte autora alega a necessidade de majoração do
quantum
fixado na origem, pretendendo indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apresentada contrarrazões pretendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023